Tribunal: TJDFT
Processo: 0750845-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750845-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: FLAVIO CESAR PEREIRA BARROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Crissoteles Loureiro de Oliveira Filho contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0707342-56.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da penhora de 5% dos seus rendimentos brutos e manteve a constrição na forma ordenada pela instância recursal, nos seguintes termos: “Em que pesem os argumentos apresentados pela parte ré no ID 218673838, indefiro o pedido de revogação da penhora sobre os rendimentos brutos do executado, bem como de alteração dos cálculos atinentes à constrição, tendo em vista que se trata de determinação exarada pela Instância recursal nos autos do Agravo de Instrumento de no 0719861-56.2023.8.07.0000, noticiada no ID 160225490, devendo este Juízo ordenar o cumprimento do referido decisum. Feito esse esclarecimento, em atenção aos termos da petição de ID 218484471, expeça-se ofício à empresa empregadora da parte ré, Passaredo Linhas Aéreas S/A, a fim de que, diante da retomada do contrato de trabalho do executado Crissoteles Loureiro de Oliveira Filho, CPF 369.369.361-72, comprove o cumprimento da penhora de 5% (cinco por cento) de seus rendimentos brutos, excetuados os descontos compulsórios de imposto de renda e previdência, até o limite do valor do débito (R$ 655.541,08 - IDs 139459774 e 139459776), devendo este valor ser depositado em conta judicial, tal como expresso nas decisão de ID 160488108. Confiro a esta decisão força de ofício para envio à empresa pagadora. Instrua-se com cópia da decisão de ID 160488108. Destinatário: Passaredo Linhas Aéreas S/A Endereço eletrônico: hanna.borges@voepass.com.br; e juridico@voepass.com.br Certifique-se quanto ao envio do expediente. Após, aguarde-se a comprovação do depósito judicial das parcelas mensais.” O Agravante sustenta que a penhora de parte dos seus rendimentos brutos compromete significativamente sua subsistência, especialmente porque metade do que recebe já está destinada ao pagamento de pensão alimentícia, conforme sentença homologatória proferida em ação de alimentos. Argumenta, ainda, que a manutenção da penhora sobre o percentual bruto desconsidera os descontos obrigatórios e as verbas alimentares, gerando impactos desproporcionais, comprometendo o princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais, requer que os valores penhorados não sejam liberados para o Agravado, até decisão final, ou que incidam somente sobre o os seus rendimentos líquidos, respeitados os limites previstos no artigo 833 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, requer a concessão de liminar para revogar a ordem de penhora de parte dos seus rendimentos, com a determinação de os valores depositados na conta judicial não serem liberados. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para revogar a ordem de penhora dos seus rendimentos brutos ou líquidos. Subsidiariamente, requer que a penhora dos 5% incidam sobre os 50% remanescentes dos rendimentos líquidos do Agravado, descontados os valores compulsórios (imposto de renda, contribuição previdenciária e pensão alimentícia). O preparo está devidamente comprovado (Id. 66755040). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, Crissoteles Loureiro de Oliveira Filho agrava da decisão que manteve a penhora de 5% (cinco por cento) da sua remuneração líquida, até a quitação da dívida. Nos autos de referência, o Agravante noticia a ocorrência de fato novo, qual seja, a condenação ao pagamento de 50% dos seus rendimentos brutos a título de pensão alimentícia, o que impacta diretamente o cálculo da penhora. Requer a antecipação da tutela recursal para revogar a penhora de parte dos seus rendimentos, e que os valores depositados na conta judicial não sejam liberados em favor do Agravado. No entanto, não é possível excluir ou alterar o percentual da penhora, pois já foi objeto de análise por este e. Tribunal de Justiça ao julgar o Agravo de Instrumento n. 0719861-56.2023.8.07.0000, de modo que a matéria está preclusa e não pode ser alterada. Observa-se que o mencionado Agravo de Instrumento fixou como base de cálculo o salário líquido do genitor, e não o bruto, de modo que a superveniência do desconto de 50% do seu salário a título de pensão alimentícia não altera o percentual estabelecido. Assim, a base de cálculo da penhora continua a mesma, ou seja, 5% do valor líquido após os descontos obrigatórios (imposto de renda, previdência social e, agora, a pensão alimentícia). Por todo o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar que os cálculos da penhora tenham por base o valor recebido pelo Agravante, deduzidas as verbas compulsórias (imposto de renda, previdência social e pensão alimentícia). Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora